Tribunal: TCU
Processo: 031.533/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em dispensa de licitação realizada para compra de fraldas durante a pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 918/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes, de forma a alterar a redação do item 9.7 do Acórdão 918/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.7. declarar a inidoneidade das sociedades empresárias Sun Millenium Máquinas e Equipamentos Eireli e R. F. Gory Comercial Ltda. para participarem, por 2 (dois) anos, de licitações na administração pública federal, de licitações promovidas por entidades do 'Sistema S' em que haja a aplicação de recursos públicos de natureza parafiscal, e de licitações promovidas por Estados, Distrito Federal e Municípios em que haja a aplicação de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; " e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante, à empresa Sun Millenium Máquinas e Equipamentos Eireli, ao representante e ao Municipal de Santo André-SP.